Tribunal: TJMT
Processo: 1037654-78.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037654-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NAYARA SETTI MARTINS - CPF: 062.099.571-88 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – RETIFICAÇÃO –
POSSIBILIDADE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

2.

Configuração de vícios embargáveis, visto que constou no decisium
embargado a informação equivocada do julgamento monocrático, o que causa embaraços processuais.

3.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

VOTO E RELATÓRIO

Colendos pares,

Trata-se de embargos de declaração opostos pela reclamada BANCO DO BRASIL SA, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela reclamante NAYARA SETTI MARTINS, mantendo-se inalterada a decisão monocrática objurgada.

Pretende a embargante que seja corrigido erro material presente no acórdão, pois constou que a decisão monocrática teria
negado provimento
ao recurso inominado e
mantido a sentença de improcedência
, quando, na verdade, a decisão monocrática deu
provimento
ao recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, reformando a sentença proferida pelo juízo
a quo
para
julgar improcedentes os pedidos
da parte autora.

É o relatório do essencial.

Decido.

Pois bem, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

In casu
, tenho que as hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos se encontram presentes, haja vista que o
decisium
embargado padece de vícios embargáveis a ensejar a correção do julgado erro.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão de ID 273934895 deu provimento ao recurso inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Assim, é imprescindível a correção do equívoco constante no julgado, para evitar embaraços processuais e garantir a correta interpretação da decisão.

Diante do exposto, presente os pressupostos recursais, conheço dos presentes Embargos Declaratórios e, com fundamento no art. 1.002, inciso III, do

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95
, ACOLHO-OS
para corrigir o erro material, de modo que onde se lê:

(...)

11.
Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

(...)

Leia-se
:

11.
Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que
deu provimento
ao recurso inominado
para julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

(...)

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025